Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-93.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000123-93.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 01.536.135/0001-39 (APELANTE), MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE PRODUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – OCORRÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE SUSPENSAO DO CURSO DO PRAZO EM RAZAO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/32 estabelece em seu artigo 1º que, as dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Decorrido prazo superior a cinco anos, computados entre a data de emissão de nota fiscal e a propositura da ação, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, o envio de notificação extrajudicial não interrompe o curso do prazo prescricional.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JUINA
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Cobrança nº
1000123-93.2018.8.11.0025
, movida por
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 9.633,00 (nove mil seiscentos e trinta e três reais).

Sustenta o Apelante que, as dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assevera que, o envio de notificação extrajudicial não tem o condão de interromper a prescrição.

Argumenta que, entre a data de emissão das notas fiscais e a propositura da ação, transcorreu período superior a cinco anos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão de cobrança.

Contrarrazões no id. 87971023, oportunidade em que o Apelado defende que, o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado, a partir da data em que o devedor teve ciência inequívoca da pretensão de cobrança pelo credor.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Tiradentes Médico Hospitalar Ltda. moveu ação de cobrança em desfavor do Município de Juína, ao fundamento de que, sagrou-se vencedora em procedimento licitatório, e inobstante o fornecimento de produtos, não logrou êxito em receber os valores que lhe são devidos.

Devidamente intimado, o Município deixou de apresentar defesa. Após, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A insurgência recursal consiste em analisar eventual prescrição da pretensão de cobrança.

O Decreto nº 20.910/32 estabelece que, as dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, não se evidencia a existência de alguma causa apta à interrupção do curso do prazo prescricional.

O Apelado utilizou-se tão somente de notificação extrajudicial, inexistindo prova da existência de requerimento administrativo, elemento este, apto a interromper a prescrição, nos termos do artigo 4º, caput e parágrafo único, do mencionado Decreto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o envio de notificação extrajudicial não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional.

2. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo pela ocorrência da prescrição. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não há falar em revisão dos critérios fáticos sopesados para estabelecer os honorários, porque não se trata de percentual irrisório ou excessivo, apto a ensejar a intervenção desta Corte.

Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018).

3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor.

4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.826.395/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

O Edital prevê que os pagamentos deveriam ser efetuados entre os dias vinte e trinta de cada mês, sendo considerando inadimplemento, o atraso superior a sessenta dias.

Assim, emitidas as notas fiscais, o prazo prescricional deve ser computado a partir de sessenta dias, após a data de vencimento, qual seja, 20/07/2012.

Destarte, teria o Apelado, até a data de 20/09/2017, para promover a pertinente ação de cobrança.

Todavia, protocolada a petição tão somente em 07/02/2018, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança.

Por se tratar de matéria de ordem pública, esta pode ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECRETO 20.910/32, ART. 1º – PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e supressão de instância. (...)
(N.U 1014043-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança.

Por fim, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do crédito reconhecido por ocasião da sentença (
nove mil seiscentos e trinta e três reais)
, proveito econômico que seria obtido pela parte em caso de procedência da demanda.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, face o reconhecimento da prescrição; com a consequente inversão do ônus da sucumbência, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022